Tribunal: TJSP
Processo: 2004632-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004632-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EDER RODRIGO VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CESAR RENATO DO
COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004632-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30649
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004632-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EDER RODRIGO VIANA
AGRAVADO: CESAR RENATO DO COUTO
VOTO No 30649
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Pessoa
física. Comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do
processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.
Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05) interposto por
EDER RODRIGO VIANA, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
contra CESAR RENATO DO COUTO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Lincoln
Augusto Casconi (fl. 32 dos autos de origem), que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça, por entender não demonstrada a hipossuficiência.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ter direito aos benefícios
da assistência judiciária, por presunção que decorre da declaração de pobreza;
(ii) não possuir capacidade para arcar com as custas e despesas processuais; (iii)
estava desempregado e sua remuneração bruta atual é de R$ 2.175,70, além de
ser isento do recolhimento de imposto de renda; (iv) os documentos juntados
comprovariam a hipossuficiência; (v) o indeferimento do benefício obsta o seu
acesso à Justiça.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para concessão do benefício da assistência judiciária.
Foi concedida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, para suspender a exigibilidade das custas iniciais até o julgamento deste
recurso (fls. 13/14).
Dispensadas informações ao Juízo a quo e apresentação de
resposta ao recurso, pois não citado o Agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004632-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30649
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Agravante requer o provimento do recurso para reformar a
r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Conforme disposto no art. 98 do NCPC, a pessoa natural ou
jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
A prova da insuficiência de recursos é ônus da parte, o que
torna superado o entendimento segundo o qual a simples declaração de pobreza
seria suficiente para a concessão do benefício.
Com efeito, ainda que admitida a presunção de validade da
declaração de pobreza das pessoas naturais, pode o magistrado indeferir o
benefício se e quando houver nos autos elementos que evidenciem a
possibilidade de pagamento das custas pela parte requerente do benefício, nos
termos do art. 99, § 2o, do NCPC1, com a ressalva que o indeferimento deverá ser
precedido de prazo para que a parte produza prova da alegada incapacidade.
No caso dos autos, o Agravante é soldador, alega que no momento do
ajuizamento da ação estava desempregado e que sua remuneração bruta atual é
de R$ 2.175,70 (dois mil cento e setenta e cinco reais e setenta centavos)
(CTPS - fl. 11 desse instrumento).
Como já adiantado no despacho liminar, os documentos
acostados aos autos pelo Agravante - carteira de trabalho, aviso prévio, seguro
desemprego e comprovantes de isenção de imposto sobre a renda (fls. 11/14 e
27/31 dos autos de origem) - emprestam verossimilhança às razões recursais.
Assim, demonstrada a impossibilidade do Agravante arcar
1 NCPC, art. 99. “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.” (destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004632-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30649
4
com as despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência e a de
sua família, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária, nos termos
do art. 98, do NCPC, ressalvada a possibilidade de eventual impugnação pela
parte contrária, nos termos do art. 100, do NCPC.
Finalmente, anote-se que a ausência de intimação do
Agravado para responder ao recurso, não configura nulidade, não só porque
ainda não citado, mas também porque não há nulidade sem prejuízo (pas de
nullité sans grief).
Recurso provido.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reformar a r. decisão agravada e conceder ao Agravante o benefício da
assistência judiciária, nos termos do art. 98 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator